Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0711944-54.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIA TEREZA JACINTO DA SILVA PACIENTE: EDUARDO DOS SANTOS MORAES RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de EDUARDO DOS SANTOS MORAES, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, perante o qual responde ação penal pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, art. 35, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela Desembargadora Sandra De Santis (ID 25093361). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator